Tribunal: TJSP
Processo: 2166622-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ARROLAMENTO. Inconformismo contra o indeferimento da benesse legal. Requisitos para a concessão da gratuidade baseada na capacidade econômica do espólio. Patrimônio constituído por um único imóvel, de valor expressivo. Pedido de expedição de alvará para a venda do bem formulado na petição inicial. Agravante não apresentou prova suficiente sobre a impossibilidade de o

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ARROLAMENTO. Inconformismo contra o indeferimento da benesse legal. Requisitos para a concessão da gratuidade baseada na capacidade econômica do espólio. Patrimônio constituído por um único imóvel, de valor expressivo. Pedido de expedição de alvará para a venda do bem formulado na petição inicial. Agravante não apresentou prova suficiente sobre a impossibilidade de o espólio arcar com as custas da demanda. Recomendável o diferimento do seu pagamento ao final do processo. Inteligência do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166622-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante ANDRÉ
MANOEL CHAGAS, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166622-40.2020.8.26.0000 -Voto no 39938
2
VOTO No 39938
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2166622-40.2020.8.26.0000
COMARCA : UBATUBA
AGRAVANTE(S): ANDRÉ MANOEL CHAGAS
AGRAVADO(S) : O JUÍZO
INTERESSADO: ELISÁRIO MANOEL CHAGAS (ESPÓLIO)
JUIZ(A) : EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ARROLAMENTO. Inconformismo
contra o indeferimento da benesse legal. Requisitos para a concessão
da gratuidade baseada na capacidade econômica do espólio.
Patrimônio constituído por um único imóvel, de valor expressivo.
Pedido de expedição de alvará para a venda do bem formulado na
petição inicial. Agravante não apresentou prova suficiente sobre a
impossibilidade de o espólio arcar com as custas da demanda.
Recomendável o diferimento do seu pagamento ao final do processo.
Inteligência do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
ANDRÉ MANOEL CHAGAS, interpõe recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão (fl. 15), proferida no
arrolamento do bem deixado por ELISÁRIO MANOEL CHAGAS, que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Sustenta, em síntese, que o de cujus deixou,
para oito herdeiros, um único imóvel, estimado em R$ 650.000,00. O
recorrente afirma estar desempregado, se valendo atualmente do
auxílio emergencial no importe de R$ 600,00 e que seus irmãos
também não têm condições de arcar com as custas do processo, sem
comprometer o seu sustento e o de suas famílias. Esclarece que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166622-40.2020.8.26.0000 -Voto no 39938
3
somente três herdeiros possuem renda fixa e “carteira assinada”; os
demais são autônomos ou desempregados. Sem a concessão da
gratuidade,
terão
que
desistir
do
processo.
Pretendem,
alternativamente, o diferimento do recolhimento da taxa judiciária.
(fls. 01/13)
Deferida em parte a liminar pleiteada. (fls.
80/81)
É o relatório.
O
recurso
comporta
conhecimento
e
apreciação no estado em que se encontra, sendo desnecessárias
outras providências.
Seguindo a orientação do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, esta Colenda Câmara tem entendido que o
benefício da justiça gratuita não é amplo e absoluto.
O artigo 99, § 2o, do CPC, possibilita que o
magistrado indefira a pretensão, desde que existentes elementos que
indiquem a ausência dos requisitos previstos em lei para a concessão
da benesse, o que está em consonância com o disposto no artigo 5o,
LXXIV da Constituição Federal, que dispõe que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Na hipótese, de se ressaltar que a análise dos
requisitos para a concessão da benesse legal é baseada na
capacidade econômica do espólio, ou seja, no patrimônio
inventariado, o qual é composto de um imóvel com valor venal do
terreno correspondente a R$ 71.466,36 e valor venal do prédio no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166622-40.2020.8.26.0000 -Voto no 39938
4
importe de R$ 344.512,72. (fl. 70 dos autos de origem)
Por outro lado, inobstante o agravante não
tenha apresentado prova suficiente sobre a impossibilidade de o
espólio arcar com as custas do processo, há de se anotar a
existência das declarações de anuência em relação à venda do
imóvel assinada por eles (fls. 59/65), com pedido de expedição de
alvará para alienação, formulado na petição inicial. (fl. 07 dos
autos de origem)
Assim, é recomendável o diferimento do
pagamento das custas processuais ao final do processo (momento da
realização da partilha do bem), o que é autorizado pelo artigo 4o, §
7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, o que possibilita que o
agravante tenha acesso à justiça.
Conforme decidido anteriormente por esta E.
Câmara, em processo de minha relatoria:
“AÇÃO
DE
INVENTÁRIO.
PEDIDO
DE
GRATUIDADE
JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A AUTORIZAR O
DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA O FINAL
DO PROCESSO. PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO. DECISÃO
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE.” (Agravo de Instrumento No 2177498-
93.2016.8.26.0000. J. 14-02-2017).
“Na hipótese, muito embora os agravantes sejam em sua
maioria aposentados, com benefícios previdenciários que
não chegam a dois salários mínimos (fls. 11/13), fato é que
há bens moveis e imóveis a serem inventariados. Assim, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166622-40.2020.8.26.0000 -Voto no 39938
5
de se reconhecer a impossibilidade financeira momentânea
dos agravantes, mas a possibilidade de pagamento das
custas processuais ao fim do processo (quando efetivada a
partilha dos bens e valores descritos na inicial da
demanda).” (trecho do acórdão supra citado).
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Agravo de instrumento. Inventário. Decreto de segredo de
justiça. Inteligência do art. 189, III do CPC. Gratuidade da
justiça. Indeferimento. Manutenção. Partilha de patrimônio
de vulto. Diferimento das custas para o final do processo.
Art. 4o, § 7o, da Lei no 11.608/03. (...) Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2046730-45.2017.8.26.0000. Relator Dr. Rodolfo Pelizari.
Sexta Câmara de Direito Privado. J. 29-06-2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INVENTÁRIO
JUSTIÇA
GRATUITA Decisão recorrida que indeferiu o pedido de
diferimento das custas para o final do processo. Acervo
patrimonial
elevado.
Impossibilidade
dos
herdeiros.
Admissibilidade do pedido, em observância ao quanto
disposto pelo artigo 4o, § 7o, da Lei 11.608/03 Decisão
reformada RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
n.o 2218347-10.2016.8.26.0000. Relatora Dra. Ana Maria
Baldy. Sexta Câmara de Direito Privado. J. 01-06-2017).
Concluindo, a r. decisão é reformada apenas
para autorizar o diferimento do recolhimento da custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166622-40.2020.8.26.0000 -Voto no 39938
6
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no
REsp no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em
05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise
Arruda, publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator